Tribunal: CARF
Processo: 10907.720838/2014-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DA SILVA ESTEVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10907.720838/2014-77
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3002-001.703 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de janeiro de 2021
Recorrente
GEOVACI JOSE DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 14/01/2009
INFRAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FRAUDE.
Respondem pela infração conjunta ou isoladamente, quem quer que, de
qualquer forma, concorra para sua prática ou dela se beneficie. No caso de
interposição fraudulenta, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas
jurídicas de direito privado respondem solidariamente com a empresa.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves – Relator e Presidente.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Sabrina Coutinho Barbosa,
Mariel Orsi Gameiro e Carlos Alberto da Silva Esteves (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10907.720838/2014-77
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.703 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.720838/2014-77

Relatório
Conforme consta do despacho de fl. 349, este processo foi formalizado para
possibilitar o encaminhamento do Recurso Voluntário apresentado pelo interessado, GEOVACI
JOSÉ DA SILVA, identificado como solidário nos autos do processo 10907.002305/2009-42.
Tal processo trata da conversão da pena de perdimento aplicada às mercadorias de 01 DI em
multa equivalente a 100% do valor aduaneiro. Ainda consta do despacho a informação de que
somente o interessado acima identificado e a empresa MASTER LOG COM EXT LTDA
presentaram Recurso Voluntário, que versam apenas sobre o vínculo de responsabilidade.
A partir deste ponto, transcreve-se o relatório do Acórdão recorrido, por bem
retratar as vicissitudes dos autos:

“Trata-se de autos de infração relativos a aplicação de pensa de perdimento e
sua conversão em multa de 100% do valor aduaneiro da Declaração de
Importação (DI)
09/00566501, parte de um total de 20 DI, registrada em nome da empresa
Mediterrâneo Importadora e Exportadora Ltda na condição de importador e
adquirente, no valor aduaneiro total de R$ 110.898,28, autuada neste processo,
tendo sido autuados como responsáveis:
Roberto Santana Nascimento, sócio administrador da Mediterrâneo; Xinsji
Comércio, Importação e Exportação Ltda; LONG LU, sócio administrador da
Xinsji; Master Log Comércio Exterior Ltda, comissária de despachos; Geovaci
José da Silva e Lizandra Jesus do Carmo, sócios administradores da Master
Log.
Segundo a fiscalização:
A Mediterrâneo Importadora e Exportadora Ltda, declarando-se importadora e
adquirente, registrou e desembaraçou no Siscomex da DI em epígrafe, por meio
da prática de interposição fraudulenta; A Xinsji Comércio, Importação e
Exportação Ltda, conforme documentos as fls 53, é a real adquirente das
mercadorias importadas pela Mediterrâneo; Os débitos dos tributos pagos na
importação DI em epígrafe foi efetuado na conta corrente da comissária de
despachos Master Log Comércio Exterior Ltda, a qual não comprovou a
origem dos recursos recebidos para tais fins.
Os autuados, diante da ciência dos autos, impugnaram apresentando os
seguintes argumentos e solicitações:
GEOVACI JOSÉ DA SILVA (fls 125/127) e LIZANDRA JESUS DO CARMO
(fls 133/135), limitam a sua peça impugnatória a solicitar a declaração da
inexistência da possibilidade de arrolar os sócio administradores da Master
Log como solidário, por se tratar de uma sociedade de responsabilidade Ltda,
nos termos do art. 134 do CTN e em julgado do Superior Tribunal de
Justiça(STJ).
Solicitam assim controle negativo da legalidade do ato praticado (autuação)
A MASTER LOG (fls. 140/145), alega que:
“Neste diapasão há que ressaltar que INEXISTE previsão legal que obrigue,
quiçá, penalize, a Impugnante a prestar as informações perseguidas pelo
AFRFB. Ademais, entendendo este que a quebra do sigilo bancário restar-se-ia
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.703 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.720838/2014-77

imprescindível para a elucidação da ação fiscal, deveria ter requisitado as
informações via Poder Judiciário.”
“Data máxima venha, alicerçar: a solidariedade tributária ao, simples fato da
impugnante ter efetivado os débitos oriundos do SISCOMEX é prematuro e
leviano, pois consoante o art. 5° do Decreto-Lei n° 2.472/88 c/c art. 809 do
Decreto 6.759/09 (Regulamento Aduaneiro) e art. 18 da IN SRF 650/06, o
despachante aduaneiro é o único profissional competente para realizar o
desembaraço aduaneiro frisando-se que este pode agir na forma de
profissional liberal ou .preposto de uma comissária de despachos aduaneiros.”
“Magna reverentia venia, a solidariedade tributária está alicerçada em
indícios e suposições” Assim, diante do todo exposto, requer seja a presente
impugnação recebida e processada, sendo ao final julgada procedente para
excluir a responsabilidade solidária da Impugnante das obrigações oriundas do
presente Auto de Infração, também a excluindo da representação para fins
penais, invocando deste respeitável órgão julgador o controle negativo de
legalidade dos atos administrativos.
A Xinsji Comércio, Importação e Exportação Ltda e seu sócio administrador
LONG LU, apresentou peça impugnatório no dia 24/06/2010, apesar de o
prazo legal ter expirado em 23/06/2010 e, após ciência da intempestividade
juntamente a autoridade preparadora, apresentam documento nomeado como”
Recurso voluntário” solicitando a revisão da declaração de intempestividade
de sua peça de impugnação.”

Em sequência, analisando as argumentações da contribuinte, a Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis (DRJ/FNS), julgou improcedente a
Impugnação, por decisão que possui a seguinte ementa:

ASSUNTO: Normas gerais de Administração Tributária
Período de apuração: 14/01/2009 a 16/12/2009
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA NA IMPORTAÇÃO.
INTERPOSIÇÃO DE TERCEIROS NA IMPORTAÇÃO. PRESUNÇÃO LEGAL.
A interposição fraudulenta na importação caracteriza crime contra a ordem
tributária, sujeitando os envolvidos a representação fiscal para fins penais
além das penalidades previstas na legislação fiscal. A operação de comércio
exterior realizada mediante utilização de recursos de terceiro presume-se
legalmente por conta e ordem deste. Presume-se interposição fraudulenta
aquela que houver falta de comprovação da origem, disponibilidade e
transferência dos recursos empregados na operação de comércio exterior.
DANO AO ERÁRIO. OCULTAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO, DO REAL
VENDEDOR, COMPRADOR OU DE RESPONSÁVEL PELA OPERAÇÃO.
CARACTERIZAÇÃO. . PRESUNÇÃO LEGAL.
Dano ao Erário decorrente da ocultação das partes envolvidas na operação
comercial que fez vir a mercadoria do exterior é hipótese de infração "de mera
conduta", presumida legalmente quando o sujeito passivo oculta nos
documentos de habilitação para operar no comércio exterior, bem assim na
declaração de importação e nos documentos de instrução do despacho, a
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.703 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.720838/2014-77

intervenção de terceiro, independentemente de ocorrência efetiva de prejuízo a
administração pública ou a terceiros.
CONVERSÃO DA PENA DE PERDIMENTO EM MULTA. HIPÓTESES.
A conversão da Pena de Perdimento em multa poderá ser levada a efeito
sempre que as mercadorias sujeitas aquela penalidade tiverem sido dadas a
consumo, por meio da sua comercialização. Multa proporcional ao valor
aduaneiro. Conversão Multa em Perdimento por impossibilidade de apreensão
da mercadoria.
RESPONSABILIDADE.
RESPONSABILIDADE
PELA
PRÁTICA
DA
INFRAÇÃO
As pessoas expressamente designadas por lei são responsáveis pelas infrações.
Respondem conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma,
concorra para a prática da infração.
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO.
A legislação em vigor permite a quebra do sigilo por parte das autoridades e
dos agentes fiscais tributários da União quando houver processo administrativo
instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados
indispensáveis pela autoridade administrativa competente.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE.
INCOMPETÊNCIA
DAS
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS
PARA
APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições
de ilegalidade de atos regularmente editados.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Intimada dessa decisão, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fl. 02/04),
na qual requereu a reforma do Acórdão recorrido, repisando os argumentos já manifestados, em
especial, afirmando que a empresa que é proprietário, MASTER LOG, possui a atividade de
comissária de despachos, não podendo ser confundida com o importador ou o real adquirente,
ademais, que sua empresa tinha o direito de não fornecer as informações requisitadas pela
fiscalização, pois tal direito é garantido pela Constituição.

É o relatório, em síntese.

Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.703 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.720838/2014-77

Voto
Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator
O direito creditório envolvido no presente processo encontra-se dentro do limite
de alçada das Turmas Extraordinárias, conforme disposto no art. 23-B do RICARF.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.
Como relatado anteriormente, o Recurso Voluntário interposto se contrapôs
apenas ao vínculo de responsabilidade atribuído ao recorrente pelo Auto de Infração formalizado
no PA 10907.002305/2009-42. Então, considerando que concordo com a motivação do voto
condutor do Acórdão recorrido sobre o vínculo de responsabilidade, reproduzo excerto
específico e adoto como razões de decidir os fundamentos ali lançados:

“GEOVACI JOSÉ DA SILVA e LIZANDRA JESUS DO CARMO, sócios da
Master LOG, quanto a possibilidade de sua responsabilização:
Os impugnantes trazidos aos autos como responsáveis são os sócios
administradores da Master LOG, comissária de despachos, logo a
possibilidade de sua responsabilização na atividade de gerência da pessoa
jurídica.
As sociedades, via de regra, são criadas com o intuito de praticar negócios
legais do ponto de vista do direto. As sociedades que atuam a margem da lei e
do direito não são normalmente declaradas com esse fim, isto é, quando do
registro de sociedades não se identificam contratos sociais redigidos definindo
o objetivo daquela sociedade como o praticar infrações a legislação tributária.
Assim sendo, a sociedade se move diante os objetivos contratuais estipulados,
via de regra lícitos, e os sócios agem para atingi-los e não poderiam por isso
ser responsabilizados, exceto na hipótese de obrigações tributárias resultantes
de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social
ou estatutos, nos termos do inciso II do art. 135 da Lei 5.172, de 1966 – Código
Tributário Nacional (CTN),
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes
ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
I ...;
III os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
Contestam assim a autuação efetuada com base no disposto no art. 135 do
CTN, especificamente em seu caso, o inciso III, pois os sócios administradores
da Master Log, Geovaci e Lizandra, alegam não ter extrapolado os limites do
contrato social que firmaram ou os da lei vigor, ou seja, não poderiam ser
responsabilizados pelos negócios dos entes jurídicos que administravam.
Inicialmente deve-se atentar ao fato de que, segundo o art. 121 do CTN e seu
Parágrafo Único, tratando de responsabilidade tributária:
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária.
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.703 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.720838/2014-77

Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I ...;
II responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação
decorra de disposição expressa de lei.
Logo, a combinação destes artigos traz a luz a possibilidade de
responsabilidade pessoal dos diretores, gerentes, ou seja, os sócios
administradores.
Os sócios, mesmo diante da constatação de que havia irregularidades na
operação, sendo administradores e detentores do poder de autorizar o débito
dos valores na conta corrente da empresa, de assinar contratos ou autorizar
operações de comércio exterior, não exigiram ou buscaram que tudo ocorresse
dentro dos limites estabelecidos quanto as obrigações acessórias a cargo da
pessoa jurídica, inclusive omitindo informações sobre os recursos que
transitaram pelas contas da empresa, da qual eram responsáveis, e que
possibilitaram o débito dos tributo.
Estabelece o art. 3o do Decreto-Lei no 4.657, de 1942 ( Lei de Introdução ao
Código Civil) o princípio de que ninguém pode alegar o desconhecimento da
lei. A vida em sociedade não seria possível se as pessoas pudessem alegar o
desconhecimento da lei para se escusar de cumpri-la.
Art. 3o Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece.
Restou caracterizado pela autoridade fiscal que, em relação Master Log e seus
sócios, pelas provas dos autos, que estes não comprovaram de forma
incontestável
cumulativamente:
a
“origem”,
“disponibilidade”
e
“
transferência” dos recursos empregados nas operações de comércio exterior
em que estiveram envolvidos, ora ocultando o depositante dos valores
recebidos, ora alegando sigilo bancário dos dados.
Conclui-se, analisando os autos que os impugnantes atuaram, por omissão,
com infração a lei, pois ficou comprovada a prática de interposição
fraudulenta conforme se induz do §2o do art. 23 do Decreto-Lei no 1.455, de
1976 combinado com o art. 27 da Lei no 10.637, de 2002:
§2o do art. 23 do Decreto-Lei no 1.455, de 1976 § 2o Presume-se interposição
fraudulenta na operação de comércio exterior a não-comprovação da origem,
disponibilidade e transferência dos recursos empregados.(Incluído pela Lei no
10.637, de 30.12.2002)
art. 27 da Lei no 10.637, de 2002
Art. 27. A operação de comércio exterior realizada mediante utilização de
recursos de terceiro presume-se por conta e ordem deste, para fins de
aplicação do disposto nos arts. 77 a 81 da Medida Provisória no 2.15835, de 24
de agosto de 2001.(grifo nosso)
Assim sendo, restou caracterizada a responsabilidade dos sócios da Master
Log, Geovaci e Lizandra, por infração a lei, nos termos do inciso III do art. 135
do CTN, combinado com o inciso I do art. 95 do Decreto-Lei no 37, de 1966 .”

Por oportuno, esclareça-se que, na mesma ocasião, me foram distribuídos para
relatar os processos da MASTER LOG COMÉRCIO EXTERIOR LTDA e o presente processo
do contribuinte Sr. GEOVACI JOSE DA SILVA, sócio-administrador da empresa. No processo
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.703 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.720838/2014-77

criado para possibilitar o julgamento do Recurso Voluntário da MASTER LOG, PA no
10907.720836/2014-88, me posicionei pela procedência do vínculo de responsabilidade atribuído
à empresa, pelo fato dela ser a titular da conta corrente, da qual se originaram os recursos para
pagamento dos tributos vinculados à DI fiscalizada, ou seja, estar umbilicalmente conectada com
a prática de ocultação do real adquirente das mercadorias importadas. E, ademais, considerei
que a alegação de não estar obrigada a prestar as informações requisitadas pela fiscalização não
podia prosperar, porque, se atuava como mera empresa despachante, estava obrigada por lei a
apresentar todas as informações e documentos das operações do comércio exterior que tivesse
intervido, assim, não o fazendo, não tinha demonstrado que os recursos que transitaram em sua
conta corrente tiveram uma origem legal e regular.
Por outro lado, não tendo sido afastado o vínculo de responsabilidade da empresa
com os fatos ensejadores do Auto de Infração, a responsabilidade de seu sócios decorre de
expressa disposição legal, pois respondem pessoalmente os representantes da pessoa jurídica
pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, conforme disciplina o art. 135
do Código Tributário Nacional.
Dessa maneira, pelo exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso
Voluntário.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves

Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital